Tribunal: CARF
Processo: 14751.720134/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720134/2017-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.591 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013, 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL.
VALIDADE.
Considera-se efetivada a notificação realizada mediante aviso postal na data do
recebimento no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, ainda que conste a
assinatura de terceiro no Aviso de Recebimento.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias, contado da
ciência da decisão de primeira instância, previsto na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa aos anos-calendários de 2013 e 2014, em razão de omissão de rendimentos decorrente de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720134/2017-19
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.591 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720134/2017-19

A contribuinte impugnou o lançamento, ocasião em que apresentou documentos e
informações acerca dos depósitos considerados de origem não comprovada.
O Colegiado da 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 05
(DRJ05), por unanimidade de voto, julgou a impugnação improcedente. A decisão restou assim
ementada:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É de quem alega o ônus de provar. Não se desincumbindo deste ônus, é de se negar sua
pretensão.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
EMOLUMENTOS
AUFERIDOS
PELO
TABELIÃO. APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em valores informados a título de
emolumentos nas Declarações de Ajuste Anual, nos boletins estatísticos extrajudiciais e
ainda nos informados como devidos ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça, quando
as informações obtidas evidenciam que o montante auferido pelo tabelião, a título de
emolumentos, é superior ao oferecido à tributação em suas declarações de ajuste anual
da pessoa física.
NÃO CONFISCO. MULTA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo sido exigida a multa de ofício em face de previsão expressa em lei, não se toma
conhecimento da alegação de que a multa de ofício seria confiscatória, eis que verificar
a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade
da norma que prevê a incidência da multa, o que é vedado à esfera do processo
administrativo fiscal.
PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 10/3/2023 (fl. 340), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 27/7/2023 (fls. 347), por meio do qual, incialmente apresenta
preliminar de tempestividade do recurso voluntário, reiterando, após a preliminar, as teses
apresentadas quando da impugnação à primeira instância administrativa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
Alega a recorrente que tomou ciência do auto de infração [referindo-se na
realidade à decisão recorrida no dia 25/7/2023, por meio de sua Caixa Postal no e-Cac, de forma
que o recurso apresentado em 27/7/2023. Informa que ao abrir mensagem em sua caixa postal,
havia comunicado sobre o resultado do Acórdão 105-010.810, proferido pela 6a
TURMA/DRJ05, onde constava que a contribuinte teria sido intimada através de AR em 10 de
março de 2023, conforme comprovante do AR, que foi recebido por uma pessoa denominada de
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.591 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720134/2017-19

“Cristiano Cotura”, pessoa TOTALMENTE DESCONHECIDO DO CONDOMÍNIO EM QUE
A CONTRIBUINTE RESIDE.
Às fls. 340 dos autos consta o AR que informa ter sido a contribuinte notificada
da decisão de primeira instância por via postal em 10/3/2023. Nos termos do art. 23 do Decreto
no 70.235, de 1972, que rege o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
...
§ 2° Considera-se feita a intimação:
...
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo;(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
...
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção.(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
A norma não poderia ser mais clara: a intimação poderá ser feita de forma
pessoal, por via postal ou por meio eletrônico no domicílio tributário do contribuinte, qualquer
um dos três. É responsabilidade do contribuinte eleger o domicílio tributário e informá-lo à
administração tributária, conforme previsto no art. 127 do CTN:
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário,
na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.591 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720134/2017-19

Dessa forma, não prospera a alegação de que terceiro desconhecido teria recebido
a intimação e não informado esse fato à recorrente, uma vez que a intimação foi encaminhada
corretamente para o endereço informado à administração tributária, fato não negado pela
recorrente.
Quanto ao domicílio eletrônico, nos termos do inciso II do § 4o e do § 5o, este
somente será implementado com expresso consentimento do sujeito passivo, o que se materializa
pela opção ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). Caso haja tal opção, o contribuinte passa a
ser cientificado de atos oficiais (intimações) da Administração Tributária em sua Caixa Postal
Eletrônica no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Cabe informar que todo contribuinte possui uma Caixa Postal junto à
administração tributária, e pode nela receber mensagens e avisos, mas não intimações de atos
processuais; a Caixa Postal não é o domicílio tributário eletrônico e intimações somente são
efetuadas em Domicílio Tributário Eletrônico e desde que haja opção por tal domicílio; no caso,
a recorrente não comprova ter efetuado tal opção.
Quando alega a recorrente que “em momento algum consta, na Caixa Postal do E-
cac, nenhum aviso sobre o resultado do Acórdão 105-010.810, proferido pela 6a
TURMA/DRJ05, ou qualquer movimentação que demonstre a movimentação do processo
14751-720.098/2016-11”, tal fato aconteceu justamente por não ser ela optante pelo DTE, de
forma que a ciência foi efetuada pela via postal (AR) e na Caixa eletrônica somente constou
informação sobre o referido processo que não se constitui em intimação do resultado do
julgamento da DRJ para fins de apresentação de recurso voluntário.
Conclui-se então que a intimação se deu pela via postal em 10/3/2023, sendo o
intempestivo recurso apresentado em 27/7/2023, de forma que rejeito a preliminar de
tempestividade e não conheço do intempestivo recurso nos termos do art. 33 do Decreto no
70.235, de 1972, tornando-se definitiva a decisão de primeira instência:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 387
DF CARF MF
Original